Tribunal: TJDFT
Processo: 0731925-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731925-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAGOBERTO BENTO DE FREITAS, MARIA DAS GRACAS MARTINS DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAGOBERTO BENTO DE FREITAS e MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processo e julgamento da Liquidação de Sentença n° 0732668-42.2022.8.07.0001, tendo por base os seguintes fundamentos (Id. 135455149): Cuida-se de ação de ajuizada por DAGOBERTO BENTO DE FREITAS e MARIA DAS GRACAS MARTINS DE FREITAS em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. A parte autora reside em Rio Verde/GO e Banco do Brasil, embora tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Rio Verde/GO, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se. Os agravantes se investem contra decisão recorrida declinando, em apertada síntese, que, nos casos de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva, é opção do liquidante escolher o foro de ajuizamento da liquidação, podendo escolher entre o foro do local onde a ação coletiva tramitou, o foro da sede da parte ré ou o foro de seu domicílio, não sendo possível, em seu entender, que esse direito de escolha seja tolhido pelo Juízo. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja preservada a competência do Juízo de origem com a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 39596280). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o processamento do recurso. De outro lado, conquanto as partes não tenham pleiteado expressamente o efeito suspensivo ao recurso, verifico ser o caso de deferi-lo de ofício. Primeiro, por se tratar de questão adstrita a competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo; segundo, porque verifico, em juízo de cognição sumária próprio do momento processo, a probabilidade de provimento do recurso. Muito embora acertada e até mesmo louvável a preocupação da ilustre magistrada de origem com a gestão dos processos nesta Corte de Justiça, porque, de fato, a Justiça do Distrito Federal tem sido escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal, o caso dos não revela, em princípio, uma escolha aleatória de foro por parte dos ora agravantes, considerando que, muito embora possuam estes domicílio em Estado diverso da federação, o Banco do Brasil, ora agravado, possui domicílio na capital Federal. Logo, ao menos nesta análise inicial dos autos, parece restar preservada a competência da justiça local para conhecer e julgar a liquidação de sentença, daí porque, até que a Corte delibere sobre a questão, tenho por sobrestar o cumprimento da decisão recorrida. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora